Tribunal: TJDFT
Processo: 0709815-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709815-13.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: HELIO MARCELINO DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO HELIO MARCELINO DE OLIVEIRA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão proferida na ação de reparação de danos materiais que move contra o BANCO DO BRASIL S/A, na qual foi indeferida a gratuidade de justiça, nos seguintes termos: “Os elementos trazidos pela parte autora na inicial não indicam que o pagamento das custas do processo possa acarretar o comprometimento do sustento próprio ou da família, como consta na declaração trazida. Na verdade, percebe-se do comprovante de rendimento juntado que o autor aufere renda bruta superior a R$ 12.000,00. Ora, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, resta claro que a simples declaração de pobreza não é suficiente para a demonstração inequívoca do estado de hipossuficiência ante a disposição superveniente da Lei Maior, sendo necessária a colação de elementos que permitam aferir a condição financeira em contraste com a evidenciada pela prova dos autos. Desse modo, INDEFIRO o benefício da gratuidade de justiça e determino que sejam recolhidas as custas iniciais do processo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento na forma do art. 290 do CPC. I.” O agravante-autor assevera, em síntese, que para concessão da gratuidade de justiça, não é necessária a situação de miserabilidade da parte, bastando a sua declaração de insuficiência financeira para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família; que a presunção de hipossuficiência não é infirmada pelos elementos dos autos e que obteve gratuidade de justiça em outro processo, o que corrobora a sua alegada ausência de recursos. Pede a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada e, ao final, o provimento do recurso para reformar a r. decisão e deferir-lhe a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. O art. 98, caput, CPC dispõe: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei.” Em relação à insuficiência financeira, disciplina o art. 99, §3o, do CPC: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural.” A presunção de hipossuficiência econômica acima tratada é relativa, portanto, incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não o benefício, quando constatar incongruência com a situação concreta dos autos. Conforme lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery: “§3o:9.Comprovação de insuficiência. (...) O CPC parece estabelecer um meio-termo entre essas duas posições antagônicas, pois indica que se aceita a simples declaração da pessoal natural (v. CPC 99, §2o), mas o juiz, se entender presentes nos autos elementos que apontem que a parte possuir recursos suficientes para arcar com as custas e honorários advocatícios, pode determinar a comprovação da situação financeira do pretendente.” (in Comentários ao Código de Processo Civil, Novo CPC – Lei 13.105/2015, Ed. RT 2a Tiragem, p. 477). Nesses termos, é admitido, a critério do Juiz, exigir-se prova de que o requerente do benefício não tem rendimento para arcar com as despesas processuais, quando a declaração, comparada a outros elementos dos autos, não for suficiente para aferir tal situação. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”, portanto a gratuidade judiciária pressupõe a prova da insuficiência financeira. O art. 99, §2o, do CPC dispõe: “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (...)”. Ou seja, embora haja a presunção de hipossuficiência, que é relativa, o Juiz poderá indeferir a gratuidade, se concluir que a declaração prestada pelo requerente não corresponde à condição econômica constatada no processo. Sobre o tema, transcrevo doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves, in verbis: “(...) O Juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária. (...)” (in Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Ed. JusPodivm, p. 159) Dos contracheques acostados, vê-se que o agravante-autor é agente de trânsito aposentado do Detran/DF e aufere remuneração bruta de R$ 12.443,19 e líquida de R$ 6.690,75 (id. 15737786, pág. 3), circunstâncias que não são condizentes com a condição de hipossuficiência alegada, na acepção da lei, para concessão do benefício postulado. Destaque-se que os comprovantes acostados pelo agravante-autor relativos ao pagamento de mensalidade escolar, medicamentos, taxa de condomínio, contas de telefone e de luz, faturas de cartão de crédito e de supermercado (id. 15737796 pág. 1, 7/12) não representam gastos extraordinários nem evidenciam a insuficiência de recursos a que alude o art. 98, caput, do CPC para deferimento da gratuidade de justiça. Acrescente-se que, em relação ao plano de saúde que o agravante-autor mantém para si e para sua esposa, embora arque com o pagamento da mensalidade de R$ 3.963,52 (id. 15737796, pág. 2), ele recebe do Detran/DF a verba indenizatória auxílio-saúde, no valor mensal de R$ 3.567,16, conforme contracheques acostados dos meses de junho, agosto e setembro/19 (id. 15737786, págs. 2, 4 e 6). Por fim, quanto à alegação do agravante-autor de que obteve gratuidade de justiça em outro processo, além de o acórdão acostado referir-se a pessoa diversa (id. 15737798), a concessão do benefício em outra ação não vincula o convencimento do Magistrado. Em conclusão, não há prova inequívoca da ausência de condição econômica do agravante-autor para arcar com as despesas processuais, art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC e, em consequência, da probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 29 de abril de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora